Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701353-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO em face da decisão ID 48949920 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, pleiteado pelo embargante. Sustenta a existência de omissão no acórdão sobre laudo apresentado no processo de origem por terceiro sem procuração, afirmando que não se insurgiu quanto à realização de nova perícia, mas quanto à “eternização da presente execução”. Argumenta que o magistrado a quo se omitiu sobre duas avaliações já existentes nos autos em relação aos bens penhorados, ambas de elevado valor probatório. Avalia que a realização de nova perícia não autoriza a omissão do juízo a quo sobre os pontos levantados em sua impugnação. Impugna duas avaliações colacionadas aos autos de origem, nos termos do agravo de instrumento interposto e questiona a falta de manifestação sobre outras duas avaliações, que poderiam tornar inútil ou meramente protelatória a determinação de perícia, nos termos do Parágrafo único do art. 370 do CPC. Suscita contradição quanto ao reconhecimento dos malefícios da espera por nova perícia e apontamento do benefício de nova avaliação por profissional qualificado, pois já haveriam nos autos duas avaliações suficientes, legais e idôneas. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados e conceder efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na decisão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (... ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Não há razões para provimento do recurso. As omissões e contradição apontadas pelo agravante não se verificam na decisão embargada, pois esta, de forma clara e coerente salientou a existência de dúvida sobre o valor dos imóveis penhorados, suficiente para autorizar a determinação de nova perícia pelo juízo a quo, a despeito das avaliações já constantes nos autos, que diferem muito entre si, incluindo os dois laudos invocados pelo agravante. Ademais, ressaltou que as omissões atribuídas ao juízo a quo não se verificam, tendo em vista que as impugnações sobre os laudos anteriores podem se tornar prejudicadas diante da nova prova determinada nos autos, razão pela qual não há necessidade de imediata apreciação das insurgências do agravante. Assim, refutou-se o entendimento de que as avaliações apontadas pelo agravante seriam suficientes, pois o decorrer da execução e informações trazidas aos autos recomendaram a realização de prova pericial, que não se trata de medida inútil ou protelatória, mas necessária para prosseguimento do feito. Ainda, colacionou-se excerto da impugnação do próprio agravante em que considera razoável nova avaliação do bem em ID 157887639 dos autos de origem. Transcrevo: Diante da discrepância entre valores apresentados, especialmente, entre os 02 (dois) Laudos, elaborados por avaliadores judiciais diferentes, afigura-se razoável nova avaliação do bem – desde que elaborados por técnicos competentes e idôneos – a fim de garantir a fixação do preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário, de modo a conferir maior efetividade à execução. Os supostos vícios apontados na verdade revelam repetição dos fundamentos suscitados pelo agravante em seu recurso, devidamente rechaçados na decisão que negou a concessão de efeito suspensivo à execução. O agravante, na posição de executado dos autos principais, deve ser advertido de que a repetição de seus argumentos a fim de tumultuar o processo pode ensejar a aplicação de multa processual. Destaque-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria apreciada. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para análise final do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 26 de julho de 2023 17:20:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador